Tribunal: TJMT
Processo: 1021026-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1021026-25.2021.8.11.0000
Agravante: KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravado: Município de Rondonópolis
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa KPM Empreendimentos e Participações Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002950-41.2021.8.11.0003, manejada pela parte Recorrente, que objetivava a liberação da limitação administrativa imposta sobre o imóvel de Matrícula n. 21.747, do CRI da Comarca de mesma denominação.
A Recorrente noticiou, em síntese, que adquiriu um imóvel urbano, em 07/04/1999, sob a Matrícula n. 21.747, do CRI de Rondonópolis, e que, em junho de 2009, apresentou requerimento perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o intuito de verificar a possibilidade de realizar uma construção no seu imóvel.
Narrou que obteve como resposta que a referida área era considerada como Zona de Unidade de Conservação – ZUC, e estava em fase de elaboração de Decreto de Utilidade Pública.
Disse que aguardou por alguns anos, sendo que, em abril de 2015, diligenciou, novamente, à SEMMA, requerendo informações pertinentes ao caso, contudo, o referido órgão deixou de atender a solicitação e não apresentou o processo administrativo de criação da Unidade de Conservação.
Descreveu que, em meados de 2018, a Agravante deu continuidade ao requerimento, anteriormente efetuado, sendo-lhe entregue o Mapa de Zoneamento Urbano do Município de Rondonópolis e a Lei Complementar n. 043, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal, no entanto, não lhe foram fornecidas a cópia do processo administrativo de constituição da Unidade de Conservação, ou mesmo os estudos que fundamentam o Decreto de Utilidade Pública de criação da Zona de Unidade de Conservação, conforme disposto no artigo 22, §§2o e 3o da Lei n. 9.985/2000.
Noticiou, ainda, que, diante desse cenário, propôs uma ação probatória (processo n. 1006421-36.2019.8.11.0003), tendo sido realizada a perícia pretendida pela parte Autora, ora Agravante, oportunidade que foi constatado, pelo perito judicial, que na Matrícula n. 21.747 não existe qualquer averbação, até a data de 10/09/2020, da existência de uma Zona de Unidade de Conservação no imóvel, e que a propriedade está localizada em região extremamente urbanizada, logo, não possui relevância ambiental que justifique a criação de uma Unidade de Conservação no local.
Defendeu que desde a aquisição da propriedade, no ano de 1999, até a presente data, está impedida de exercer a função social da sua propriedade, ou seja, seu terreno está indisponibilizado para exercer qualquer atividade, em razão da limitação imposta pelo Município, sem a devida e justa indenização, e, ainda, recolhendo o respectivo tributo.
Postulou, então, a antecipação da tutela recursal,
(...) no sentido de determinar ao Agravado para que efetue a liberação da qualquer limitação administrativa imposta sobre o imóvel da Agravante, matriculado sob no 21.747 no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registre-se, ainda, que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Anote-se, também, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
In casu, parece-me, a princípio, que não há a probabilidade de provimento do presente Recurso.
De fato, não obstante os argumentos da Recorrente, verifica-se que a sentença, proferida nos autos do processo n. 1006421-36.2019.8.11.0003, foi anulada, o que mitiga a força probatória do laudo pericial realizado naquele feito, logo, há a necessidade de realização de outras provas, sob o rito do contraditório e da ampla defesa, para aferir se a referida limitação administrativa ambiental se mantém, ou não, sobre o imóvel da Agravante, de sorte que a decisão impugnada, nesse aspecto, merece ser mantida.
Demais disso, entendo que a hipótese dos autos não ostenta a urgência defendida pela Recorrente, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da situação descrita na inicial com a data da propositura da ação.
Com efeito, não se desconhece, obviamente, o direito de a Agravante usufruir do seu imóvel, no entanto, como apontado pela própria Recorrente na sua petição recursal, a questão está sendo discutida há mais de uma década.
Assim, tenho que, ausente a urgência que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal (periculum in mora), prudente a oitiva da parte contrária e a apreciação da questão pelo Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.